Tribunal: TJBA
Processo: 0533247-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0533247-04.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JMJ EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Advogado(s): ARMIN DELBERT KUENTZER APELADO: LUCIANO MARQUES SILVA Advogado(s): ANDERSON RAFAEL DE AMORIM, ALEX LOPES GUIMARAES EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 25%. SÚMULA 543 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao prover parcialmente o recurso de apelação da construtora, reformou sentença de primeiro grau para declarar que a rescisão contratual ocorreu por culpa do comprador, permitindo a retenção de 25% das parcelas pagas e afastando a indenização por danos morais anteriormente fixada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (a) se o julgamento monocrático do recurso de apelação padece de nulidade por violação ao princípio da colegialidade; (b) se restou configurada a culpa exclusiva da vendedora pelo inadimplemento contratual ou se a rescisão decorreu da mora do comprador; e (c) qual o percentual de retenção aplicável e a existência de danos morais. III. Razões de decidir 3. A interpretação sistêmica do art. 932, IV e V, do CPC, c/c a Súmula 568 do STJ, permite ao relator decidir monocraticamente o recurso amparado em jurisprudência pacificada. Eventual nulidade por ofensa à colegialidade resta superada pela submissão da matéria ao órgão colegiado em sede de agravo interno, inexistindo prejuízo à parte (pas de nullité sans grief). 4. O acervo probatório demonstra que o empreendimento obteve "Habite-se" regular e que as obrigações de saneamento individual competiam ao adquirente. A inadimplência do comprador, confessada e pretérita às alegações de vícios, caracteriza a sua culpa pelo desfazimento do negócio. 5. Nos termos da Súmula 543 do STJ, a restituição deve ser parcial quando a culpa é do comprador. O percentual de retenção de 25% encontra-se dentro do parâmetro de razoabilidade estabelecido pela jurisprudência do STJ para contratos firmados antes da Lei nº 13.786/2018. 6. O mero inadimplemento contratual ou a rescisão por iniciativa do comprador não ensejam, por si sós, danos morais indenizáveis. IV. Dispositivo e tese 7. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: “O julgamento colegiado do agravo interno convalida eventual nulidade de decisão monocrática por ofensa ao princípio da colegialidade. Na resolução de contrato de compra e venda por culpa do comprador, é legítima a retenção de 25% dos valores pagos a título de cláusula penal compensatória.”. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 5º, LXXVIII e art. 93, IX; Código de Processo Civil: arts. 282, § 1º, 932, IV e V; Código Civil: arts. 418, 476 e 884. Jurisprudência relevante citada: Súmulas STJ: 543 e 568; Precedentes STJ: AgInt no AREsp 1602538/SP; REsp 1.820.330/SP; AgRg no AREsp 728.25. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.